Tribunal: TJPA
Processo: 0816182-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816182-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE SÃO MIGUEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcos Benedito Dias, em favor do nacional RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado da prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, II, IV, c/c 14, II, do CP, autos do processo crime de nº 0801303-15.2022.8.14.0055.

Alega que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, requerendo, ao final, através da concessão de medida liminar, a cassação, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferir a medida liminar, Id 16597290, requisitei informações que foram prestadas na Id 16675701, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16899727.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO, acusado da prática dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, II, IV, c/c 14, II, ambos do CP, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo.

Consta dos autos que o paciente estava devendo a importância de R$-4.000,00 (quatro mil) reais para vítima, CRISTIANO SANTANA SODRÉ, que o cobrava com insistência, e em razão de tal fato ofereceu vantagem financeira para EDIVALDO SANTANA LOPES JUNIOR, e simulando que iria pagar a vítima a levou em uma motocicleta parando em lugar onde já se encontrava EDVALDO que desferiu vários golpes com faca, que causaram-lhe lesões graves na vítima, fato ocorrido no dia 29/11/2022.

A cautelar preventiva, constante da Id 16491885, encontra-se fundamentada nos seguintes termos,
in verbis
:

“Isto porque, a
existência
do possível crime e os
indícios de autoria
se esboçam, até o momento, por meio do boletim de ocorrência, da ficha de atendimento médico e fotografias da vítima, dos depoimentos testemunhais, e sobretudo,
pelos próprios interrogatórios dos autuados, admitindo administrativamente o cometimento do fato
, em harmonia e compatibilidade com os demais elementos indiciários até o momento produzidos.

Em igual passo, entendo também que os suspeitos representam
ameaça à ordem pública
, observada aqui sob a perspectiva da
periculosidade real diante do modus operandi da conduta perpetrada –tentativa de homicídio ocorrida em plena via pública, por volta de 20:00 horas, neste município guamaense, premeditado pelo autuado EDIVALDO e executado pelo autuado RHIEY, com emprego de arma branca, mediante recompensa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), a revelar especial desvalor da conduta.

Além do preenchimento dos requisitos de índole subjetiva, o crime imputado aos autuados também se enquadra no
requisito objetivo
estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da
prisão preventiva
, já que a pena máxima em abstrato cominada ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, consoante preconiza o mencionado dispositivo legal.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
em desfavor dos investigados
EDIVALDO SANTANA LOPES JUNIOR e RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO
, já qualificados no
auto
e, por conseguinte,
CONVERTO AS SUAS RESPECTIVAS PRISÕES EM FLAGRANTES EM PRISÕES PREVENTIVAS
, o que faço, agora, amparado no requerimento da Autoridade Policial, bem como no art. 310, inciso II, c/c os arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 12.403 de 4 de maio de 2011”. <sic>

Depreende-se do ato coator que a prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, relatando que o delito foi premeditado, tendo o paciente oferecido dinheiro para que o corréu executasse à vítima, que foi levada de forma simulada até o local onde ocorreu a execução, o que justifica a segregação cautelar, não sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, jurisprudências do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. Na espécie, a prisão foi decretada não somente em razão do quantum de pena aplicada, mas, também, em face da gravidade concreta do delito, já que, mediante paga e promessa de recompensa e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, foram desferidos tiros com arma de fogo em desfavor da vítima, o que ocasionou sua morte. Consta dos autos que a causa do delito foi a invasão dos búfalos do autor nas fazendas vizinhas, e as consequentes reclamações e desavenças criadas em relação aos donos dos terrenos limítrofes. Pelos mesmos motivos foi negado o direito de o agravante responder ao processo em liberdade.

4. Na hipótese, a concessão da prisão domiciliar no curso do processo só foi concedida ao réu pelo fato dele pertencer, na época, ao grupo de risco da covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020, e não pelo fato de estarem ausentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como foi pontuado pelo colegiado estadual. Tanto que a posterior Recomendação n. 78/2020 impossibilitou a concessão da prisão domiciliar aos condenados por crimes hediondos, o que é o caso dos autos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 799.867/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)”

Quanto a suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência, vejamos:

“Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. (AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/12/2022.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 11/12/2023